Tribunal: TJDFT
Processo: 0705243-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Trata-se de reclamação apresentada pela Sustentare Saneamento S/A contra o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do DF. Relata que, em sede de liminar, foi determinada a retenção mensal pelo primeiro réu dos pagamentos a serem realizados à segunda ré na quantia de R$ 1.971.807,03, para que se realize depósito judicial. Afirma que, submetida a questão à egrégia 7a Turma Cível, o julgamento foi no sentido de se permitir a substituição dos valores depositados em conta pelo seguro garantia judicial, devidamente acrescido de 30%. Nesse contexto, informou ao Juízo, em 10.12.2019, a contratação do seguro, e requereu, assim, a expedição de alvará de levantamento; contudo, foi proferida decisão indeferindo a expedição do alvará, sob o argumento de que pendiam de julgamento neste e. Tribunal de Justiça os embargos de declaração opostos pelo MPDFT. Afirma que se deparou com a negativa de eficácia do comando judicial expedido por este Órgão, impondo injustificada resistência, e, por isso, requereu fosse expedido ofício por esta e. 7a Turma Cível ao juízo de primeira instância, ora reclamado, pelo que foi oficiado em 6.2.2020. Alega que até a presente data nenhuma providência foi ultimada e os autos estão sem qualquer movimentação. É o relatório. A Reclamação, em tese, é cabível. Oficie-se à autoridade reclamada solicitando informações. Brasília – DF, de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator